Tribunal: STF
Processo: RE 850763
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. SALÁRIO-MATERNIDADE. QUALIDADE DE SEGURADA ESPECIAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA TESTEMUNHAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. HONORÁRIOS. 



    1. Apesar de ilíquida a sentença, tendo em vista o curto período entre o ajuizamento da ação e a publicação da sentença, e considerando o valor mínimo do benefício previdenciário, fica evidenciada a impossibilidade de a condenação de 1° grau ultrapassar o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, devendo, assim, ser aplicado in casu o disposto no art. 475, § 2°, do CPC. 



    2. Para além de ser um direito social elencado (art. 6°) na Constituição Federal -, a proteção à maternidade se constitui em um dos focos de atendimento da previdência social (art. 201, inciso II). 



    3. O entendimento jurisprudencial se consolidou no sentido de que é possível se comprovar a condição de rurícola por meio de dados do registro civil, como em certidão de casamento ou de nascimento dos filhos e, ainda, em assentos de óbito, no caso de pensão - em suma, por meio de quaisquer documentos que contenham fé pública, prerrogativa que é extensível, inclusive, ao cônjuge do segurado -, sendo certo que o art. 106 da Lei n. 8.213/91 contém rol meramente exemplificativo, e não taxativo. 



    4. Comprovado o nascimento da criança e atendidos os demais requisitos legais - início de prova material corroborada por prova testemunhal indicando que efetivamente houve o exercício de atividade rural, na condição de rurícola, por período igual ao número de meses correspondentes à respectiva carência (art. 55, § 3°, c/c o art. 39, parágrafo único, da Lei 8.213/91) -, a concessão do salário-maternidade é medida que se impõe, sendo devido tal benefício durante 120 (cento e vinte) dias, com início no período entre 28 (vinte e oito) dias antes do parto e a data de ocorrência deste (art. 71, caput, da Lei 8.213/91). 



    5. Em nosso ordenamento constitucional, a Fazenda Pública não paga suas dívidas judiciais a não ser por meio de precatórios e de requisições de pequeno valor, sendo inconcebível o pagamento de qualquer obrigação pecuniária decorrente de decisão judicial diretamente ao litigante vencedor, ainda que irrisório o seu valor. Ocorre que, na sessão de 5.9.2012, a Egrégia Primeira Turma, por maioria — com a ressalva de meu próprio entendimento - decidiu determinar a imediata implantação do benefício de salário-maternidade. 



    6. Os juros moratórios e a correção monetária incidentes sobre as parcelas atrasadas devem observar as orientações do Manual de Cálculos da Justiça Federal, aprovado pela Resolução/CJF 134, de 21.12.2010. 



    7. Conforme reiterados precedentes desta Corte, em ações de natureza previdenciária desta natureza, a verba honorária deve ser fixada no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação se revela compatível com a apreciação eqüitativa do juiz, delimitada pelos critérios dispostos nas alíneas 'a', 'b' e 'c' do § 3° do art. 20 do CPC. 



    8. Remessa oficial não conhecida. Apelação a que se dá parcial provimento para determinar que os juros moratórios e a correção monetária incidentes sobre as parcelas devidas observem as orientações do Manual de Cálculos da Justiça Federal, aprovado pela Resolução/CJF 134, de 21.12.2010. 



    9. Recurso adesivo da Autora provido para fixar os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Imediata implantação do benefício de salário-maternidade - com a ressalva do entendimento do próprio relator”. (eDOC 3, p. 117)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5°, caput, 37, caput, e 100, do texto constitucional. (eDOC 3, p. 121)



    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que a decisão afronta o disposto no art. 100 da CF pois determinou a implantação imediata de benefício de salário-maternidade em favor da parte autora com base em seu caráter alimentar. No entanto, a decisão não se atentou que tal benefício não é de prestação continuada e que as parcelas são devidas em atraso, de modo que não há falar em implantação do benefício.



    Inicialmente, determinei a devolução dos autos ao TRF da 1ª Região, para que se cumprisse o disposto no art. 543-B do CPC/1975 (atual art. 1.036 do CPC/2015), uma vez que a controvérsia suscitada no extraordinário estaria representada na sistemática de repercussão geral pelo tema 755, cujo paradigma é o RE-RG 723.307, de minha relatoria (eDOC 1).



    Encaminhados os autos, o Tribunal de origem devolveu o processo ao STF ao admitir o recurso extraordinário (eDOC 3, p. 135).



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso merece prosperar.



    No caso, verifico que o Tribunal de origem, ao julgar o tema dos autos, determinou que valores vencidos do salário-maternidade deveriam ter imediata implantação, o que, conforme destacado no voto do eminente Desembargador Relator, implicaria pagamento direto ao litigante vencedor, em contrariedade ao disposto no art. 100 da Constituição Federal (eDOC 3, p. 113). Eis o que constou do voto condutor do julgamento:



    Em nosso ordenamento constitucional, a Fazenda Pública não paga suas dívidas judiciais a não ser por meio de precatórios e de requisições de pequeno valor, sendo inconcebível o pagamento de qualquer obrigação pecuniária decorrente de decisão judicial diretamente ao litigante vencedor, ainda que irrisório o seu valor, sob pena de infringência aos pilares do sistema de Precatório/RPV, que são a isonomia, a moralidade e a impessoalidade. Nesse sentido, acórdãos do Supremo Tribunal Federal assim ementados: 



    (...)



    A despeito de toda a fundamentação acima apresentada, na sessão de 5.9.2012, a Egrégia Primeira Turma, por maioria — fiquei vencido — decidiu determinar a imediata implantação do benefício de salário-maternidade. 



    (...)



    Dispositivo. 



    Em face do exposto, não conheço da remessa oficial, dou parcial provimento à apelação do INSS para determinar que os juros moratórios e a correção monetária incidentes sobre as parcelas devidas observem as orientações do Manual de Cálculos da Justiça Federal, aprovado pela Resolução/CJF 134, de 21.12.2010 e dou provimento ao recurso adesivo da Autora para fixar os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. 



    Com a ressalva de meu próprio entendimento, determino a imediata implantação do beneficio de salário-maternidade. 



    O acórdão recorrido, portanto, divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que os pagamentos devidos pela Fazenda Pública decorrentes de condenação judicial devem ocorrer por precatório ou requisição de pequeno valor. Confiram-se os julgados a seguir:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SALÁRIO-MATERNIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMPLEMENTAÇÃO IMEDIATA E PAGAMENTO DE ATRASADOS. IMPOSSIBILIDADE 1. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento pela necessidade de observação do regime de pagamento por precatórios ou por requisição de pequeno valor RPV, mesmo tratando-se de crédito de natureza alimentícia e na hipótese de hipossuficiência de uma das partes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 1.006.626 AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 17.11.2017).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Constitucional. Débitos da Fazenda Pública. Execução. Regime de Precatórios. Necessidade. Precedentes. 1. A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que a Fazenda Pública, quando executada, sujeita-se ao regime de precatórios, qualquer que seja a natureza do débito, inclusive os alimentares, ressalvadas as obrigações de pequeno valor. 2. Agravo regimental não provido. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve, na origem, condenação do ora agravante em honorários advocatícios”.(RE 968.910 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 23.9.2016)



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, §2º, do RISTF, para determinar que o pagamento dos valores devidos a título de salário-maternidade seja realizado com observância das regras previstas no art. 100 da Constituição Federal.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 22 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente